Tribunal: TJPA
Processo: 0802415-53.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802415-53.2023.8.14.0000

PACIENTE: ARTHUR HENRIQUE ANDRADE DE CARVALHO SOARES

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ART. 157, §2º-A, INC. I, DO CPB. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
IMPROCEDÊNCIA
. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO
WRIT.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais, que o trancamento de ação penal, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou
quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente
, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 à 30 do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, p/ trancamento da ação penal, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente Arthur Henrique Andrade de Carvalho Soares, contra ato do douto Juízo
de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal
nº 0820596-97.2022.8.14.0401
.

Consta da impetração
, que o Paciente teria, supostamente, praticado o crime de roubo
, na data de 15/10/2022, contra as vítimas Danielle R. S. Alcântara e Rayra Araújo.

Aduz que, outra pessoa foi presa no lugar do coacto, e o verdadeiro autor do fato
está preso e apresentou a identidade do paciente, que foi surpreendido com mandado de citação para comparecimento no processo.

Por fim, requer a ilustre Defensora Pública impetrante, liminarmente, o trancamento da ação originária ante a comprovada não autoria
por parte do paciente e, no mérito, a ratificação da medida de urgência.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 12736862
, por não vislumbrar presentes os requisitos
indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o

fumus boni juris

e o

periculum in mora
, a indefiri.

À ID
12787560
, a Autoridade Coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“a)

Em linhas gerais, o réu fo
i

preso

preventivamente

em

16/10/
2022

pela suposta
prática do
delito previsto no artigo

1
57
, §
2
º, I do CPB
; tendo sido o flagrante convertido em preventiva pelo
Plantão Judicial ( ID

79497061
).

b)

O processo foi remetido para a vara deste juízo em

21
/1
0
/2022
,

tendo sido encaminhado para
o Ministério Público (ID

79984251
).

c)

Em

08/11/2022 este juízo relaxou a prisão preventiva do acusado por excesso de prazo
na análise ministerial ( ID 81206255).

d)

Em 01/12/2022 foi oferecida denúncia pelo Ministério Público (ID 82855547).

e)

Em 1
2/12/2022

foi recebida a denúncia, determinando a cit
ação do acusado

no
endereço:

Passagem Olinto Meira, 07, VILA B, Guanabara, ANANINDEUA

-

PA

-
CEP: 67010
-
210

para apresentar resposta escrita

(ID 83425010).

f)

Em 01/02/2023 o acusado foi citado no endereço indicado apresentando documento
de identificação e

afirmando desconhecer os fatos a ele imputados (ID 85848346).

g)

“
Em

13/02/2023

foi apresentada resposta à acusação pela defesa do réu

aduzindo que o
acusado não seria a mesma pessoa presa em flagrante delito quando dos fatos narrados na inicial
acusatória e

requerendo a rejeição da ação penal por ausência de justa causa (ID 86573849).

h)

Em

14/02/2023 este juízo proferiu despacho determinando a remessa dos autos ao Ministério
Público para análise e manifestação (ID 86640389).

i)

Atualmente os autos seguem

para

vistas do Ministério

Público aguardando a devida
manifestação”
.

Nesta Instância Superior
, o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Luiz César Tavares Bibas
, pronunciou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação.

É o relatório
.

VOTO

Em análise dos autos, verifica-se que a pretensão do impetrante não encontra abrigo.

Relativamente a suposta inexistência de justa causa à ação penal, observa-se que,
in casu
, a denúncia narra detalhadamente a tipicidade penal imputada à paciente, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPPB, não se podendo falar em trancamento da ação penal, visto que segundo a peça acusatória, a materialidade e os indícios de autoria restam comprovadas por meio de farta documentação acostadas aos autos, não cabendo nesta estreita via mandamental incursionar-se, de forma aprofundada, nos meandros probatórios, face a estreita via do HC.

Ademais, como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais, que o trancamento de ação penal, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou
quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente
, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço.

Nesse sentido:

STF:
“Em sede de
habeas corpus
só é possível trancar ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado na denúncia não constitui crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos, situação que não se configura na espécie”
(RT 742/533).

Assim sendo, não havendo conclusivas razões nestes autos que contrariem peremptoriamente, de plano, a imputação delituosa contra o paciente, cujas condutas encontram-se satisfatoriamente delineadas na exordial acusatória, havendo crime em tese a punir, resta impossibilitado, em sede de
habeas corpus
, incursionar-se em exame aprofundado de provas visando o trancamento da ação penal, de vez que neste momento processual, o que prevalece ainda, é o princípio do
in dubio pro societate
.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
, denego a ordem impetrada.

É o voto
.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/03/2023